Tribunal: TJDFT
Processo: 0763037-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. ATIVIDADE EXTERNA INERENTE AO CARGO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A parte autora narra que, com a edição da Lei 5.276/2013, que extinguiu a carreira de Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos, passou a integrar a carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal. Alega que foi cedida à Secretaria de Estado de Saúde e, posteriormente, foi editada a Portaria no 205/2014 que redistribuiu a autora da SLU para a Secretaria. Afirma que a Lei 5.276/2013 foi considerada inconstitucional em novembro de 2014 e, apesar da ilegalidade na redistribuição, permaneceu cedida à Secretaria de Saúde com ônus para a SLU, desempenhando funções do cargo de agente de vigilância ambiental em saúde.
2. A Lei Complementar Distrital 840/2011, em seu art. 106, determina que “o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento”.
3. Nos termos do art. 8o da Lei Distrital 5.237/13, o agente de vigilância ambiental tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças, com a realização de ações de campo e visitas domiciliares. Resta claro, portanto, que as atribuições do agente de vigilância ambiental conferem-lhe direito ao recebimento de verba indenizatória de transporte, uma vez que sua atuação é exercida predominantemente em meio externo, presunção que torna desnecessária a demonstração do efetivo uso do transporte pessoal para que faça jus à verba em questão.
4. Frise-se, ainda, que a parte autora juntou aos autos declaração emitida pela própria Secretaria da Saúde (ID 23866614, pág. 1), na qual é esclarecido que se encontra cedida desde 16/05/2014 à Secretaria de Estado de Saúde, lotada atualmente no Núcleo Regional de Vigilância Ambiental de Ceilândia, exercendo atividades de campo que consistem na inspeção e tratamento de imóveis e orientação de moradores em medidas educativas e preventivas contra vetores, animais peçonhentos e sinantrópicos. Informa ainda que a servidora faz uso de veículo próprio para deslocamento de sua residência para as áreas de desenvolvimento das atividades.
5. Quanto ao valor do auxílio, a Lei Complementar Distrital 840/2011 já garante ao servidor que executa serviços externos a percepção de indenização de transporte, cujo valor mensal, desde 01/10/2005, é de R$ 420,00. Há precedente neste sentido em sede de ação civil pública no âmbito do TJDFT: Acórdão 1098399, 07077803120178070018, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 4/6/2018. Partes: Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde do DF - Sindivacs versus Distrito Federal.
6. No caso em comento, a autora pede o recebimento retroativo desde dezembro de 2014, o que, segundo a tabela de cálculos apresentada pelo Distrito Federal perfaz o valor de R$ 25.620,00 (Id. 18487186, pag. 3).
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o réu ao pagamento dos valores retroativos, desde dezembro de 2014, os quais, até dezembro de 2019, perfazem R$ 25.620,00 (vinte e cinco mil e seiscentos e vinte reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde cada vencimento e acrescido de juros de mora da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97) a partir da citação. Sentença mantida nos demais pontos. Sem condenação em honorários, à míngua de recorrente vencido.